Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-67.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008677-67.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: LV COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/73. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SEIS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TESE FIRMADA PELO STJ NO RE
SP
1.604.412/SC. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Apelação cível interposta contra sentença
,

proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução proposta com base em nota promissória
.

2)
Conforme tese firmada pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), aplica-se a prescrição intercorrente aos processos regidos pelo CPC/73, sendo seu termo inicial o fim do prazo de suspensão processual ou, inexistente este, o transcurso de um ano, por analogia ao art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

3)
O prazo prescricional aplicável
a execução de
nota promissória é de três anos, nos termos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

4)
No caso, verificada inércia do exequente por mais de seis anos após o indeferimento do pedido de diligências e julgamento desfavorável do agravo de instrumento, sem que fossem adotadas providências mínimas para o prosseguimento da execução, mesmo diante de despacho
do juízo singular
que intimou a parte para que manifestasse nos autos.

5)
Caracterizada, então, a prescrição intercorrente da pretensão executória. Sentença que se mantém hígida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008677-67.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: LV COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO DO ESTADO DO PARA SA

em face da sentença proferida

nos
autos Ação de Execução movida em face de
LV COMERCIAL LTDA.

A inicial foi proposta em
01
/0
7
/1996
, pleiteando-se a execução de
débito ba
seado em nota promissória

(ID.

13689923
).

Em 16/07/1996, proferiu-se despacho para que a parte autora realizasse a emenda da inicial (ID.
13689931 - Pág. 3
).

Em 31/07/1996, a autora atravessou petição para realizar a
emen
da ordenada (ID.
13689931 - Pág. 4).

Em 17/11/1998, o juízo determinou a citação do polo demandado (ID. 13689932 - Pág. 5).

Em 17/12/1998, realizou-se a citação da parte requerida (ID. 13689933 - Pág. 4).

Em 22/02/1999, a instituição financeira demandou pela expedição de ofícios ao Detran e a
Telepará
. Pleiteou, sobretudo,
para o

alcance de informações
sobre
possíveis bens da executada

(ID
. 13689933 - Pág. 7).

Em 06/04/1999, o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofícios (ID. 13689934). Contra a decisão, fora interposto agravo de instrumento (ID. 13689935 - Pág. 2).

Em 10/05/1999, retornou-se aos autos informação de que fora negado seguimento ao agravo de instrumento (ID. 13689938 - Pág. 2).

Em 06/10/2000, fora publicado despacho onde o juízo ordenou que a parte autora se manifestasse
(ID. 13689938 - Pág. 4).

Em 18/01/2007, a parte autora se manifestou requerendo a penhora da executada (ID. 13689940 - Pág. 2).

Sentença prolatada
ainda sob a
égide
do CPC/73
, o magistrado singular JULGOU EXTINTO O PROCESSO, em razão de considerar ocorrido a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
.
Nesse sentido, julgou que o prazo prescricional aplicado ao caso seria o trienal
(ID.
13689944
).

Apelação apresentada pela
instituição financeira
(ID.
13689945
), onde argumenta que a sentença merece reforma integral e que seja determinado o retorno do feito em piso. Nesse sentido, alude que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, vide inércia imputada ao próprio mecanismo do poder judiciário.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008677-67.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: LV COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se
a
apelante contra sentença que declarou extinta sua pretensão em razão da prescrição intercorrente.
Desse contexto,
a
controvérsia recursal reside na análise da ocorrência ou não d
a prescrição intercorrente da pretensão.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o debate recursal circunda situação processual ocorrida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Nesse caminho, conforme a particularidade do caso, nota-se também que a sentença fora proferida sob a égide do CPC/73.

Sobre essa situação e com o intuito de elucidá-la, fundamental observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Incidente de Assunção de Competência processado no REsp nº 1.604.412/SC. Conforme o entendimento vinculativo, aplica-se em casos análogos a prescrição intercorrente em nas causas regidas pelo CPC/73. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes
: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
)
.
[
...]

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurél
io

Belli
zz
e
, Segunda Seção, julgado em 27/6/201
8,

DJ
e
de 22/8/2018.)

Desta jurisprudência elucidativa,
tem-se o mecanismo de avaliação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no presente caso. Nesse contexto, cumpre notar que a lide não fora suspensa
formalmente, aproximando-se
d
a
presente controvérsia
o previsto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, sabe-se que por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
ela decorre
ria
no prazo de três anos. Vejamos, então,
como a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece este referido prazo prescricional.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II - Trata-se de execução de nota promissória, cujo prazo prescricional está estabelecido no art. 77 c/c 70 da Lei Uniforme de Genebra ¿ Decreto 57.663/66, que assim está redigido: ¿Art. 77. São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título as disposições relativas às letras e concernentes: prescrição (
arts
. 70 e 71
).¿
¿Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas às letras prescrevem em três anos a contar de seu
vencimento.¿
[...]
IV - Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0031027-46.2002.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/09/
2013 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA A QUO CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] II - A pretensão ao recebimento de valor representado por nota promissória prescreve em 03 (três) anos (Decreto-Lei nº 57.663/66, art.

70
?
Lei Uniforme de Genebra). In

cas
u
a exigibilidade do título executivo, foi afetada pela ocorrência da prescrição intercorrente, reconhecida ante a ausência da prática de qualquer ato processual pelo exequente, durante um lapso temporal maior que 3 anos. Mantida a r. sentença de 1º grau, que extinguiu o feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do

processo.II
I
? À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, recurso de apelação desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000002-26.1991.8.14.0015 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 23/05
/
2016
)

Por essa via,
e como consta no relatório, examina-se que a lide permaneceu paralisada por mais de 6 (seis) anos por inércia da instituição financeira autora, visto que, após o julgamento desfavorável do agravo de instrumento,
caberia a ela peticionar nos autos pleiteando a adoção de outras medidas, inclusiva em razão de
manifesto
despacho do juízo singular em que se afirmou aguardar manifestação d
o polo
a
utor.
Logo, é notório que a demora no processamento do feito não incorreu sob responsabilidade da atividade jurisdicional.

Portanto, evidente que no presente caso ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão autora
l
. Logo, a sentença não merece qualquer reforma.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de piso
.

É como voto.

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025